Tribunal: TJDFT
Processo: 0733506-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL ANTE O AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração devem ser manejados para sanar vícios no decisum, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão do julgado.

2. Não há falar em contradição no julgado que, a despeito do amplo efeito devolutivo conferido à apelação criminal, reconhece a inovação recursal de tema adstrito ao mérito processual, tratado exclusivamente em apelação.

3. Recurso desprovido.